Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004231-86.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), FLORIANO ARCANJO DA SILVA - CPF: 103.437.091-04 (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), DALVA DE PINHO SILVA - CPF: 267.631.171-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
E
XTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VENDA DO AUTOMÓVEL.
CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA FIPE. PARÂMETRO ADEQUA
DO PARA INDENIZAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela impossibilidade de restituição de veículo apreendido e posteriormente alienado, sem autorização para compensação com o saldo devedor do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação entre o valor da dívida que
originou a ação de busca e apreensão e o valor da condenação imposta ao banco apelante a título de perdas e danos pela impossibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, com cobertura suficiente para quitar o saldo devedor em caso de morte do contratante, afasta a possibilidade de compensação pretend
ida pelo banco apelante.

4
. A tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para a fixação do valor da indenização por perdas e danos, por refletir o valor de mercado do veículo à época da conversão da obrigação, não podendo o banco beneficiar-se da alienação realizada por valor inferior antes da autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

Havendo seguro
prestamista vinculado ao contrato de financiamento, a morte do contratante enseja a quitação do saldo devedor, nos limites da cobertura contratada, afastando a possibilidade de compensação com valores devidos
a título de perdas e danos.

A tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para a fixação do valor da indenização por perdas e danos
decorrente da impossibilidade de restituição de veículo apreendido e posteriormente ali
enado sem autorização judicial
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento
de Sentença e
m
Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 924, II, do CPC.

O
apelante
aduz
que
o
s valores pleiteados na execução são excessivos e afrontam os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da pr
oporcionalidade e razoabilidade.

Relata que
efetuou o depósito judicial do
valor integral da execução (R$
91.833,42), sem prejuízo da impugnação da exigibilidade do crédito.

Sustenta que
d
everia haver compensação d
o valor devido pelo apelado (R$
35.936,16), correspondente ao saldo devedor do contrato de financiamento, com os valores cobrados na execução
.

Argumenta que t
al compensação encontra respaldo no art. 368 do Código Civil, uma vez que ambas as partes são credoras e devedoras entre si e os créditos são líquidos, vencidos e fungíveis
.

Diz que o
valor final
, após compensação, seria de R$
55.587
,26 (considerando a FIPE) ou R$
39.454,26 (com base no valor real da venda do bem), a depender da interpretação do julgado quanto ao parâmetro de conversão em perdas e danos
.

Menciona que a
jurisprudência dos tribunais estaduais (TJMG, por exemplo) admite a compensação de valores nesta fase processual, ainda que não expressamente prevista na sentença exequenda.

Pede que seja deferido o abatimento e/ou compensação do valor de R$
35.936,16 da dívida que a
parte exequente busca executar.

Contrarrazões no Id
301227871
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia principal reside na possibilidade de compensação entre o valor da dívida que deu origem à ação de busca e apreensão e o montante da condenação imposta ao banco apelante, a título de perdas e danos, em razão da impossibilidade de restituição do veículo apreendido.

Inicialmente, cumpre destacar o histórico processual que resultou na presente execução. Conforme consta dos autos, o banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo em face do apelado, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. A liminar foi deferida, e o automóvel foi apreendido em 29/08/2022 (Id 210208780).

Posteriormente, o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao verificar que o demandado havia falecido antes mesmo da notificação extrajudicial da dívida, circunstância que inviabilizava os pressupostos processuais para a constituição válida do feito.

Inconformado, o autor interpôs recurso, que teve provimento negado, sendo ainda majorada a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Na mesma decisão, determinou-se a conversão da obrigação em perdas e danos, em razão da alienação antecipada do automóvel.

Diante disso, o juízo de origem intimou o executado, ora apelante, a efetu
ar o pagamento da quantia de R$
86.443,00 no prazo de 15 dias,
sob pena
de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme o art. 523, caput e §1o, do CPC.

O apelante depositou judicialmente o valor indicado, a título de caução, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o abatimento da quantia referente à dívida que originou a ação de busca e apreensão. Todavia, a impugnação foi rejeitada, e a demanda declarada extinta com fundamento no art. 924,
II, do Código de Processo Civil
.

Passo à análise das questões controvertidas, o apelante sustenta que deve ser realizada a compensação entre
o

valor
da dívida do contrato de
financiamento (R$
35.9
36,16) e o valor da condenação.

O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, estabelece que
"se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem"
. Para que ocorra a compensação, é
necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas
e de coisas fungíveis.

No caso em análise, é incontroverso que o contrato de financiamento que deu origem à ação de busca e apreensão encontrava-se inadimplido, tendo o banco apelante informado que o saldo deve
dor atualizado corresponde a R$
35.936,16. Por outro lado, em razão da impossibilidade de restituição do veículo, o banco foi condenado ao pagamento de indenização po
r perdas e danos no valor de R$
86.443,00, além dos honorários advocatícios.

Contudo, há um elemento crucial trazido pela parte apelada em suas contrarrazões que não pode ser ignorado: a existência de um seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, que garantiria a quitação do saldo devedor em caso de morte do
financiado,
até o limite de R$
50.000,00
.

De fato, conforme documentação apresentada nos autos, o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluía um seguro por morte que cobriria o
saldo devedor até o valor de R$
50.000,00. Considerando que o saldo devedor à época d
a
propositura da ação era de
R$
33.202,28
, valor inferior ao limite da cobertura securitária, é forçoso reconhecer que a dívida estaria quitada em razão do falecimento do contratante.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que,
havendo seguro
prestamista vinculado ao contrato de financiamento, a morte do contratante enseja a quitação do saldo devedor, nos limites da cobertura contratada.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO – MEDIDA INDEVIDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALECIMENTO DA CONTRATANTE – QUITAÇÃO PELO SEGURO PRESTAMISTA – CIÊNCIA DO ÓBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MOROSIDADE NA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – MORA NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO PERTINENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro prestamista garante a quitação do financiamento do veículo em caso de morte do contratante, e a morosidade do Banco em realizar esse pagamento não justifica a propositura de Ação de Busca e Apreensão, pois não está configurada a mora.

A retomada indevida do automóvel gera dano moral, e o valor fixado para essa indenização na primeira instância não comporta alteração se cumpre a função pedagógica, compensatória e preventiva.

Os prejuízos materiais efetivamente compro
vados têm de ser ressarcidos”
.
(N.U 1000494-44.2020.8.11.0039
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto, considerando a existência do seguro prestamista que garantiria a quitação do saldo devedor em caso
de

morte
do financiado, não há que se falar em compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor do contrato de financiamento, uma vez que este último já estaria quitado em razão do sinistro previsto na apólice.

Quanto ao valor da indenização por perdas e danos, o banco apelante questiona a utilização da tabela FIPE como parâmetro, sugerindo que seja considerado o valor pelo
qual o veículo foi vendido (R$
70.000,00).

Contudo,
a
tabela FIPE é amplamente reconhecida como referência idônea para a avaliação de veículos no mercado brasileiro, sendo utilizada inclusive pelas instituições financeiras para a concessão de financiamentos. No caso em análise, a utilização da tabela FIPE como parâmetro para a fixação do valor da indenização mostra-se adequada, pois reflete o valor de mercado do veículo à época da conversão da obrigação em perdas e danos.

O fato de o banco ter vendido o veículo por valor inferior ao da tabela FIPE não pode ser utilizado em seu benefício, especialmente considerando que a alienação ocorreu antes mesmo da autorização judicial p
ara consolidação da propriedade
.

Sobre a matéria:

“
DIREITO CIVIL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APREENSÃO DO VEÍCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de Instrumento de decisã
o que rejeitou a Impugnação ao
Cumprimento de Sentença em Ação de
Busca e Apreensão e

determinou a apuração de eventual s
aldo remanescente. O agravante
alega excesso de execução, uma vez
que os juros de mora deveriam
incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu

a referida lide, e não desde a apreensão do veículo.

O

agravado, em contraminuta, suscita preliminarmente a inadequação da via eleita, visto que seria apropriada a interposição de Apelação. No mérito, pede a manutenção do entendimento firmado

na primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

controvérsia reside em analisar se está correto o termo inicial dos juros de mora em Cumprimento de Sentença originado de Ação de Busca e Apreensão, se há excesso de execução quando os cálculos consideram a data de apreensão do bem como marco para a aplicação de juros de mora, em vez da data do trânsito em julgado, e se o Agravo de Instrumento é o meio processual apropriado para impugnar o decisum recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

decisão atacada não encerrou a lide, portanto é adequada a interposição de Agravo, e não de Apelação.

Consoante

jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça pátrios, os juros de mora incidem desde a data da apreensão indevida do veículo, como forma de compensar o prejuízo do devedor pela sua retenção injustificada.

O

Agravo deve ser analisado com base na obrigação de restituição do valor do veículo conforme a tabela FIPE da época da apreensão, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, em
sintonia com o entendimento predominante nos tribunais.

Não

há excesso de execução, pois o montante do depósito realizado pelo agravante para cumprimento da obrigação foi calculado sem observar a data correta para o início da contagem dos juros, ou seja, a partir da apreensão ilícita, e não do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

O
Agravo de Instrumento é o meio processual adequado para impugnar

decisões que não encerram a lide.

Os
juros de mora em Cumprimento de Sentença originado de Ação de

Busca e Apreensão incidem a contar do dia da apreensão do bem, quando considerada imotivada.

Não
há excesso de execução se os cálculos do valor a ser cumprido

são realizados com base na data correta da apreensão do veículo, e não do tr
ânsito em julgado da sentença”.
(N.U 1035546-82.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao R
ecurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025